Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel considerado bem de família
2. Nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, “salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “as hipóteses de afastamento da proteção do bem de família, previstas nos incisos do art. 3o da Lei n. 8.009/1990, dado o seu caráter excepcional, devem ser interpretadas de forma restritiva”
4. Considerando-se que a dívida cuja satisfação é perseguida advém da obrigação de indenizar os exequentes/agravantes pelas benfeitorias realizadas no lote de propriedade dos executados, a impenhorabilidade não se encontra excepcionada pelo inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90.
5. Recurso conhecido e desprovido.